Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar que o réu se abstenha de efetuar cobranças relativas ou decorrentes do protesto CDA 50132796740; b) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais. O recorrente alega a legalidade da cobrança e do protesto e questiona a existência dos danos morais. Subsidiariamente, pede a minoração do valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55987350). Isento de preparo. Sem contrarrazões.
3. O autor alegou que o protesto é indevido em razão da prescrição quinquenal para execução da CDA. A sentença reconheceu a prescrição da dívida, não sendo este ponto impugnado pelo recorrente. Logo, inconteste a prescrição, indevido o protesto do débito referente a CDA. Resta constatado, portanto, o ato ilícito.
4. A teor do disposto no art. 37, §6o da CF, a responsabilidade civil do Estado por ato dos seus agentes é objetiva, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. A inscrição indevida em dívida ativa caracteriza ilícito civil a ensejar a responsabilização do Estado por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua honradez e seu prestígio moral. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Configurado, portanto, o dano moral indenizável.
5. No que toca ao dano moral, o entendimento das Turmas Recursais é pacífico que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa.
6. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a réu não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para reduzir o dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantida nos demais termos. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo46 da Lei 9.099/95.